Tribunal: TJBA
Processo: 8001555-03.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8001555-03.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO/BA

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, KAROLINE GRANJEIRO DA CRUZ

RÉU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE
NOVO TRIUNFO
NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 7990/1989. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

P
rescrição quinquenal.
O
pedido formulado em Juízo não viola o disposto no art. 1º do Decreto nº 20910/32, já que o pedido retroativo formulado se limitou aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

O art. 9º da Lei nº 7990/1989 não perdeu eficácia pelo fato dos artigos 2º e 7º referidos em seu bojo terem sido revogados pela Lei nº 9478/1997, eis que os critérios de repasse permanecem preservados, nos termos da jurisprudência do STJ.

A alegação de inconstitucionalidade do repasse pleiteado não merece acolhida, eis que tal matéria já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 9º da Lei Federal nº 7.990/1989, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como no sentido de ser devido o repasse previsto no art. 9º da Lei nº 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor.

O Município juntou planilha de repasses de royalties expedidas pela ANP (não impugnada especificamente pelo Estado da Bahia), onde se observa que houve seu enquadramento nas colunas relativas à zona limítrofe e zona onde há instalação de embarque e desembarque, quanto à exploração no mar, e, quanto à terrestre, sua inclusão nas colunas produtor e instalação.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001555-03.2020.8.05.0000
, em que é a
utor

MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO/BA
, e
réu

ESTADO DA BAHIA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR

PRO
CEDENTE O PEDIDO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA